Tribunal: TJMT
Processo: 1021453-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021453-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR
DR. GLÁUCIO ROGÉRIO DOS REIS CAPISTRANO
PACIENTE:
MEIRE COELHO DOS SANTOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos às 22h52min de 15/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar a quantidade insólita de pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do procedimento criminal n.o 1002797-95.2020.811.0050 (PJe), diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvida no delito de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima Sérgio Júnior Barbosa da Silva, seu ex-companheiro.
Após contextualizarem os fatos pertinentes à presente impetração, os firmatários do remédio heroico aludem ao entendimento firmado pelo STF ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP, para defender que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP, porquanto afirmam que ostenta predicados pessoais abonatórios e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do writ, elegido como paradigma.
Prosseguindo, apontam a inidoneidade da fundamentação lançada no édito segregatício e a ausência dos requisitos legais exigidos para decretação da prisão preventiva, ao argumento de que inexistem indícios capazes de demonstrar a efetiva participação da segregada no delito pelo qual está sendo acusada, demais disso, as razões de decidir se especam em suposições sem qualquer suporte fático, invocando abstratamente a imprescindibilidade da custódia para salvaguarda da ordem pública, com base em suposição de periculosidade e sem apontar os riscos concretos que a liberdade da paciente ofereceria ao corpo social, à regularidade da instrução criminal e/ou à futura aplicação da lei penal; olvidando as condições pessoais favoráveis que possui e a postura colaborativa adotada ao longo das investigações, “prestando depoimento por 2x (duas vezes), e participando de acareação realizada pelo Delegado” (sic), a tornar desnecessário seu encarceramento provisório.
Com base em tais argumentos, requerem a concessão in limine da ordem liberatória em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura; e, subsidiariamente, seja ela submetida à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instruem a exordial com procuração e a documentação eletrônica disponível do ID 61847484 ao ID 61847498.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Em uma análise sumária da decisão segregatícia anexada sob o ID 61847494, verifico que a MM.a Juíza de primeiro grau acolheu a representação formulada pelo Delegado de Polícia e decretou a prisão preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes capazes de vincular a favorecida nessa ordem ao homicídio qualificado perpetrado em face de Sérgio Júnior Barbosa da Silva, estes consubstanciados, em especial, no laudo de necropsia - que afastou a hipótese de suicídio inicialmente sustentada pela increpada - e nos depoimentos prestados pelas testemunhas Maria Aparecida Silva Oliveira, Sandra Querina da Silva, Aline Brites Hamerski e Graciele dos Santos Oliveira, que relataram perante a autoridade policial “o descontentamento de Sergio com o relacionamento amoroso que mantinha com a Representada, havendo inclusive menção de que ele nutria sentimento de medo em relação a esta”, tudo a revelar o fumus comissi delicti.
A propósito, para a decretação da prisão cautelar bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, de modo que a custódia provisória se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, e o habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória, de todo incompatível com o rito célere e a cognição sumária do writ.
Lado outro, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela beneficiária deste writ, evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do delito, o qual revelaria a “ousadia e frieza” da agente ao adentrar no quarto do casal e, após discutir com o ex-companheiro, apossou-se de uma arma de fogo e, de inopino, disparou contra a cabeça do ofendido, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte, havendo, ainda, possibilidade de ter alterado a cena do crime para parecer suicídio ao invés de homicídio, livrando-se de quaisquer suspeitas.
Como se não bastasse, a d. magistrada a quo destacou a necessidade do encarceramento provisório, também, como forma de evitar a reiteração delitiva pois, ao que parece, há fortes indícios de que a paciente estaria igualmente envolvida no homicídio de Arnaldo Gomes da Silva, seu ex-convivente.
Desta feita, numa análise perfunctória, própria das apreciações in limine, não é possível concluir de súbito que a decisão constritiva revela-se absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, motivo pelo qual a análise exauriente acerca da idoneidade da fundamentação despendida cabe ao juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
Por sua vez, com relação à possibilidade de submissão da increpada à prisão domiciliar, a priori não vislumbro motivos suficientes para a concessão liminar do writ, pois conquanto a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis ao infante, tampouco que a criança não esteja sob a tutela de outro familiar. Pelo contrário, como bem informado na exordial, o filho da paciente encontra-se desde o dia da prisão [13/10/2020] sob os cuidados da tia materna e vem sendo tratado com “total carinho” (ID 61847477, p. 02).
Ademais, imprescindível ter em conta que, consoante se extrai do voto paradigma do Exmo. Ministro Aposentado Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensáveis a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a increpada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Em tempo, não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por conseguinte, a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente MEIRE COELHO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator